Tribunal: TJMT
Processo: 1029079-32.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029079-32.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.229.030/0001-86 (EMBARGANTE), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 221.120.778-21 (ADVOGADO), DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.229.030/0025-53 (EMBARGANTE), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA- SEFAZ (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. EXERCÍCIO DE 2022. ADICIONAL AO FECP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação e remessa necessária, reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL em todo o exercício de 2022, mantendo, contudo, a exigibilidade do adicional ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), e que já havia sido objeto de anteriores embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se: (i) há omissão no acórdão quanto à aplicação de julgado mais recente do Supremo Tribunal Federal acerca da inexigibilidade do adicional ao FECP vinculado ao DIFAL; e (ii) a ausência de menção expressa à jurisprudência indicado caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. A ausência de referência expressa a julgado não configura, por si só, omissão, desde que a controvérsia jurídica tenha sido devidamente enfrentada pelo órgão julgador.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à base de cálculo do adicional ao FECP diante da inexigibilidade do DIFAL em 2022, concluindo pela sua exigibilidade com fundamento na autonomia normativa e econômica do fundo, em consonância com orientação do STF.

6. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
7. A eventual superveniência ou existência de entendimento diverso não impõe, automaticamente, o reconhecimento de omissão, sobretudo quando a decisão está fundamentada de forma suficiente e coerente.

8. A reavaliação da compatibilidade entre o acórdão e o julgado invocado demanda revisão do mérito, a ser buscada por meio recursal próprio, e não por embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “Não configura omissão a ausência de menção expressa de jurisprudência quando a matéria controvertida foi devidamente enfrentada com fundamentação suficiente, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DEVANLAY VENTURES DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
em face de acórdão proferido no âmbito dos embargos de declaração na apelação cível e remessa necessária oriundas de mandado de segurança, no qual se discutiu a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, o qual acolheu parcialmente os embargos para suprir omissão, mas manteve a exigibilidade do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP).

A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar julgado mais recente do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Afirma que o julgado adotado como fundamento não reflete o entendimento atual da Corte, especialmente diante da decisão proferida nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.483.785/MG.

Argumenta que, conforme essa jurisprudência, ficou consignado que a cobrança do adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), vinculada ao ICMS-DIFAL, é indevida enquanto não estiver vigente a lei complementar exigida no Tema de Repercussão Geral nº 1.093.

Sustenta que houve mudança no entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o FECP não pode ser exigido enquanto o DIFAL for inexigível em razão da ausência de regulamentação por lei complementar.

Alega, assim, que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre esse novo entendimento, o que configura omissão sanável por meio dos presentes embargos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada, com a integração do julgado, à luz do entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando que os embargos têm como objetivo rediscutir matéria já decidida. Defende, ainda, a autonomia do FECP em relação ao DIFAL e requer a rejeição dos embargos de declaração.

O Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração, para suprir omissão, sem efeito modificativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Rememorando os autos, Devanlay Ventures do Brasil Comércio, Importação, Exportação e Participações Ltda. impetrou mandado de segurança para afastar a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte no exercício de 2022, bem como do adicional ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP).

A sentença declarou inexigível o DIFAL apenas no período de 1º/1/2022 a 4/4/2022, mantendo a cobrança após a noventena e do adicional ao FECP. Em apelação e reexame necessário, esta Câmara estendeu a inexigibilidade do DIFAL a todo o exercício de 2022, com fundamento na modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.266, preservando, contudo, a exigibilidade do adicional ao FECP, por reconhecer sua autonomia normativa e econômica.

Nos embargos de declaração subsequentes, a parte sustentou omissão quanto ao argumento de ausência de base de cálculo do adicional ao FECP em razão da inexigibilidade do DIFAL. Aqueles embargos foram parcialmente acolhidos para suprir a omissão, sem efeitos modificativos, mantendo-se a exigibilidade do adicional com fundamento na autonomia normativa e econômica do FECP, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.462.561/MG.

Nos presentes embargos, a embargante sustenta nova omissão, afirmando que o acórdão embargado deixou de considerar julgado mais recente do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.483.785/MG, segundo o qual a cobrança do adicional ao FECP vinculado ao ICMS-DIFAL seria indevida enquanto não estiver vigente a lei complementar exigida no Tema de Repercussão Geral nº 1.093.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar o entendimento firmado no RE nº 1.483.785/MG. Contudo, a ausência de menção expressa a determinado julgado não configura, por si só, omissão. O dever de fundamentação não impõe ao órgão julgador o exame individualizado de todos os julgados invocados, mas apenas o enfrentamento adequado da questão jurídica posta em julgamento, o que foi efetivamente realizado.

No caso, o acórdão examinou de forma expressa a controvérsia relativa à base de cálculo do adicional ao FECP diante da inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022. A conclusão adotada — no sentido de que a autonomia normativa e econômica do FECP autoriza sua cobrança independentemente da exigibilidade do DIFAL, em razão da modulação de efeitos — está devidamente fundamentada em orientação do Supremo Tribunal Federal. Trata-se, portanto, de tese jurídica claramente enfrentada, com motivação suficiente e coerente.

A pretensão da embargante, ao invocar jurisprudência específica não mencionado no acórdão, revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. Ainda que existente julgado posterior ou diverso, sua eventual incidência sobre a controvérsia não transforma, automaticamente, a decisão embargada em omissa, sobretudo quando a matéria foi apreciada sob fundamento jurídico idôneo e suficiente.

Além disso, o exame da compatibilidade entre o julgado invocado e o entendimento adotado no acórdão demandaria reavaliação do mérito, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração. Eventual revisão do julgado, à luz de novo entendimento, deve ser buscada pelas vias recursais próprias, e não por meio de embargos declaratórios.

Diante desse cenário, não se verifica a omissão apontada, tampouco qualquer vício que justifique a integração do julgado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026